Tribunal: TJBA
Processo: 8071711-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071711-74.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA Advogado(s): FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO, MILENA CALORI SENA AGRAVADO: RODOLFO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e outros Advogado(s): IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MAJORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. DESCABIMENTO. RECALCITRÂNCIA DA DEVEDORA E CAPACIDADE ECONÔMICA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a majoração de multa cominatória (astreintes) para o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava o fornecimento de veículo reserva a consumidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade da decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC; (ii) se a análise dos fatos para aferição da razoabilidade da multa configurou prejulgamento do mérito; e (iii) se o valor majorado da multa se mostra excessivo e desproporcional, a ponto de justificar sua redução. III. Razões de decidir 3. A submissão do Agravo Interno ao órgão colegiado supera a discussão sobre a possibilidade do julgamento monocrático, uma vez que garante a análise da matéria pela Turma Julgadora. 4. A análise de fatos subjacentes à lide, como o descumprimento do prazo legal para reparo de produto, é indispensável para aferir a razoabilidade da multa e a legitimidade da conduta da parte, não configurando prejulgamento do mérito da causa principal. 5. A majoração da multa cominatória é medida legítima quando o valor inicial se revela insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, especialmente diante de sua recalcitrância e elevada capacidade econômica. O valor de R$ 40.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não configurando enriquecimento ilícito, mas sim uma resposta adequada à contumácia da devedora. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A multa cominatória (astreintes) pode ser majorada quando o valor inicial se mostrar insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, especialmente considerando sua capacidade econômica e recalcitrância. 2. A análise dos fatos subjacentes, como o descumprimento do prazo legal para reparo do produto, é necessária para aferir a razoabilidade da multa e a justificativa para a mora, não configurando prejulgamento do mérito da causa principal.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 537, § 1º, I, 932, IV e V, e 1.021; Código de Defesa do Consumidor, art. 18, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.